Tribunal: TJSP
Processo: 1010155-30.2023.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
1. Apelação. Demanda revisional de contrato de cartão de crédito. Sentença de improcedência. 2. Decisão mantida. 3. relação jurídica sujeita à lei 8.078/90. Juros remuneratórios. Abusividade não configurada no caso presente. 3. Capitalização de juros. Admissibilidade. Pactuação expressa demonstrada. 4. Recurso desprovido.